Tribunal: TJES
Processo: 5010048-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010048-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLA GONCALVES AUER
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Mirella Goncalves Auer em face de Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A., na qual alega a parte autora, em suma, que adquiriu três pacotes de viagem junto a requerida com destino à Punta Cana - “All Inclusive - 2023 e 2024”, no valor de R$ 3.397,20 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos); Bonito – 2023, no valor de R$ 1.449,00 (mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) e por fim, para São Miguel dos Milagres – 2023, no valor de R$ 3.297,81 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), todavia, houve indisponibilidade promocional para as diversas datas escolhidas para realizar as viagens. Tentou contato com a requerida, que a deixou sem respostas. Sendo assim, a autora resolveu cancelar todas as passagens, tendo em vista que a requerida não cumpriu com os pacotes, por fim, não houve manifestação da requerida quanto ao reembolso. Assim, pleiteia a restituição no montante de no valor de R$ 8.144,01 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e um centavo), pelos pacotes pagos, bem como pela indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o recorrido como consumidor e a recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC. É importante mencionar que, analisando os documentos anexados aos autos comprobatórios de pagamento (IDs 47091690, 47091691 e 47091692), vislumbro que estes demonstram, de forma inequívoca, que a recorrente quitou integralmente os pacotes turísticos adquiridos. Motivo pelo qual, entendo que lhe é devida a restituição integral dos valores pagos pelos pacotes turísticos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, em razão da falha na prestação do serviço, bem como indenização por danos morais

Nesses moldes, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrente passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo por fixar o valor da indenização em (R$ 3.000,00), eis que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Desse modo e sem mais delongas, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO PARCIAL para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e para condenar a parte recorrida ao reembolso integral dos valores pagos nos pacotes por ela ofertados, no importe de R$ 8.144,01 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e um centavo), bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)